Tribunal: TJDFT
Processo: 0728251-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728251-44.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARBELLE MONICA COSTA DOS SANTOS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MARBELLE MÔNICA COSTA DOS SANTOS contra a decisão ID origem 239987584, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento n. 0731968-61.2025.8.07.0001, proposta em face de BRADESCO SAÚDE S/A, ora agravada. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: Porque reputa injurídica a majoração do valor da contribuição mensal a que estaria adstrita a pagar enquanto beneficiária do plano de assistência à saúde administrado pela parte adversa, postula a autora a concessão de tutela de urgência determinando a suspensão dos aludidos reajustes, a limitação do valor da mensalidade ao que entende devido, bem como determinando à ré que se abstenha de cancelar a plano de saúde objeto do contrato. Considerando, contudo, os elementos de convicção que instruem a inicial, os fatos discorridos reclamam melhor análise sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A probabilidade do direito alegado não se encontra demonstrada, em sede de cogitação sumária, pois os reajustes dos planos de saúde coletivos, por se fundamentarem em livre negociação entre as partes, não estão sujeitos ao limite imposto pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), aplicável exclusivamente aos planos individuais e familiares. A análise da abusividade, no caso concreto, demanda dilação probatória, com análise dos critérios atuarias aplicados pela demandada, das peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo e da adequação do percentual adotado. Quanto à alegação de que se trata de plano “falso coletivo”, a ensejar a aplicação da regras incidentes em relação aos planos individuais, também não ficou demonstrada de plano, sendo essencial a produção probatória sob o crivo do contraditório. Além disso, não emerge, neste momento processual, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ante o tempo transcorrido desde a primeira majoração, que remonta a agosto de 2023. Posto isso, à míngua dos requisitos ditados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, indefiro, por ora, a tutela de urgência postulada. [...] Nas razões recursais, a agravante sustenta que os reajustes aplicados ao seu plano são abusivos, pois o contrato, embora formalmente classificado como coletivo empresarial, configura na realidade um “falso coletivo”, firmado por meio de CNPJ de microempreendedora individual (MEI) sem empregados, com cobertura restrita a três beneficiários de seu núcleo familiar. Aponta que [...] A atual mensalidade cobrada pela Agravada é no valor de R$ 4 716,83 (quatro mil, setecentos e dezesseis reais e oitenta e três centavos), enquanto o valor que efetivamente seria devido, conforme os reajustes autorizados pela ANS, é de R$ 3 280,33 (três mil, duzentos e oitenta reais e trinta e três centavos). [...] Afirma que os aumentos autorizados pela operadora, nos percentuais de 33,46% em 2023 e 26,27% em 2024, superam em muito os índices fixados pela ANS para planos individuais (9,63% e 6,91%, respectivamente), resultando em sobrepreço mensal reiterado e enriquecimento ilícito da agravada. Alega que a documentação acostada aos autos — especialmente a planilha de cálculos e o parecer técnico — demonstra de forma objetiva a abusividade dos reajustes e o desequilíbrio contratual. Argumenta que o contrato não apresenta critérios objetivos de reajuste, tampouco houve negociação entre as partes, tratando-se de contrato de adesão, o que evidencia a sua hipervulnerabilidade. Ressalta que o perigo de dano se renova a cada mês, tendo em vista que os boletos vencem todo dia 15 e o inadimplemento implica no imediato cancelamento do plano, o que comprometeria o acesso contínuo aos serviços de saúde. Defende, ainda, que o tempo decorrido entre o primeiro reajuste e o ajuizamento da ação não descaracteriza o risco, por se tratar de prestações de trato sucessivo e de ilicitude continuada, e que a tutela de urgência deve ser concedida com base nos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção da dignidade da pessoa humana, para preservar a utilidade do provimento final. Invoca, para amparar a sua tese, o art. 300, caput e § 2o, do Código de Processo Civil – CPC; arts. 6o, incisos III, V e VIII, 39, incisos V e X, 51, incisos IV e X, do Código de Defesa do Consumidor – CDC; arts. 421-A, 422 e 927, parágrafo único, do Código Civil – CC; art. 196 da Constituição Federal – CF; e art. 13 da Resolução Normativa n. 565/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Ao final, requer o conhecimento do recurso; a antecipação dos efeitos da tutela recursal para limitar provisoriamente o valor da mensalidade ao montante de R$ 3.280,33 (três mil, duzentos e oitenta reais e trinta e três centavos), com autorização para depósito judicial do valor incontroverso; e, no mérito, o provimento integral do Agravo, com a readequação dos reajustes aos percentuais autorizados pela ANS, fixando, por ora, a mensalidade no valor supracitado. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência nos autos da Ação de Conhecimento proposta em face de Bradesco Saúde S/A, objetivando a suspensão dos reajustes aplicados ao plano de saúde, a limitação do valor da mensalidade ao montante que entende devido e a abstenção de cancelamento do contrato. A agravante sustenta a abusividade dos reajustes de 33,46% (2023) e 26,27% (2024), a natureza de “falso coletivo” do contrato celebrado por meio de CNPJ de MEI e a ausência de critérios objetivos de reajuste. Pede liminarmente a limitação da mensalidade a R$ 3.280,33 (três mil, duzentos e oitenta reais e trinta e três centavos), com autorização para depósito judicial. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, a fim de suspender os reajustes aplicados e limitar provisoriamente o valor da mensalidade de plano de saúde coletivo empresarial, diante da alegação de abusividade e de que se trata de “falso coletivo”. Passo à apreciação do pedido de tutela de urgência recursal. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, da mesma norma, estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. No caso dos autos, como bem ponderado pelo Juízo de 1o Grau, os planos de saúde coletivos empresariais não estão sujeitos, por força de regulamentação da ANS, ao teto anual de reajuste fixado para os planos individuais e familiares, sendo regidos, em regra, por critérios definidos em negociação entre as partes contratantes. A despeito disso, é certo que os reajustes aplicados por operadoras de planos coletivos não estão imunes ao controle judicial, especialmente quando há indícios de abusividade, ausência de critérios objetivos ou desproporcionalidade dos aumentos. Contudo, tal como registrado na decisão recorrida, a análise sobre eventual abusividade dos reajustes aplicados no contrato da agravante demanda dilação probatória, com exame técnico dos elementos atuariais utilizados, da composição do grupo segurado e da política de reajustes da operadora, o que não se mostra possível neste momento processual, de cognição sumária. Ainda que a agravante aponte a existência de parecer técnico e planilha de cálculos, os documentos acostados não se mostram suficientes, por si sós, para infirmar a presunção de validade dos reajustes, tampouco para caracterizar, de plano, a alegada natureza de “falso coletivo” do contrato firmado. A configuração desse vício estrutural exige instrução probatória, com análise de elementos contratuais, institucionais e fáticos que não podem ser plenamente aferidos neste juízo de prelibação. Não vislumbro, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Consequentemente, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mantendo decisão recorrida, ao menos até o julgamento deste recurso pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Legal, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 14 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator